Tribunal: TJDFT
Processo: 0704879-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, SERASAJUD E CNIB. MEIOS DE COERÇÃO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, SERASAJUD e CNIB para pesquisa e constrição de bens no âmbito de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em debate: (i) verificar se a penhora sobre percentual do salário do executado é juridicamente admissível e adequada no caso concreto; (ii) analisar se a utilização dos sistemas SISBAJUD, SERASAJUD e CNIB constitui meio legítimo e proporcional para a localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece que salários são, em regra, impenhoráveis, salvo para pagamento de pensão alimentícia ou quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e a razoabilidade da constrição, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A jurisprudência admite a mitigação da regra geral de impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que garantida a dignidade do devedor e de sua família, preservando o mínimo existencial.
5. A parte devedora não comprovou, no caso concreto, que a penhora de parte parcial de verba salarial comprometeria sua subsistência ou a de seus familiares.
6. Os rendimentos brutos do executado permitem a aplicação da penhora de forma proporcional e razoável, considerando que o percentual de 20% não inviabiliza o custeio de necessidades essenciais.
7. Este e. Tribunal de Justiça tem adotado entendimento alinhado ao STJ, reconhecendo que a utilização do SERASAJUD é medida eficaz para estimular o adimplemento da obrigação e conferir efetividade à execução, sem necessidade de prévio esgotamento de outras tentativas de satisfação do crédito.
8. A reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto. 8.1 Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorreu na modalidade simples, mostra-se razoável a renovação da diligência em modalidade reiterada, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da parte devedora, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.
9. A consulta ao CNIB não se destina à localização de bens passíveis de penhora, mas à integração de indisponibilidades de bens decretadas judicialmente ou por autoridades administrativas, conforme regulado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça.
10. A decisão agravada deve ser reformada parcialmente, a fim de determinar a utilização dos sistemas SISBAJUD e SERASAJUD, além de impor a penhora sobre percentual de 20% da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pelo agravado, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de buscas por ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD é admitida quando demonstrada a razoabilidade da medida, quando há indícios de alteração da condição financeira da parte devedora apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta.
2. O Juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, independentemente da demonstração de diligências infrutíferas pelo credor.
3. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à localização de bens penhoráveis, mas à integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REP DJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 04/10/2024; Acórdão 1919535, 0726438-16.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no PJe: 20/09/2024; Acórdão 1792359, 07407486120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673586, 07356633120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.